Tribunal: TJMT
Processo: 0019772-10.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019772-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão leve]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA - CPF: 041.551.421-55 (APELADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (APELADO), ROSIEL XAVIER DA SILVA - CPF: 306.379.328-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – APELO DEFENSIVO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, A AGRAVANTE DO COMETIMENTO DE CRIME EM SERVIÇO É “
CIRCUNSTÂNCIA [...] ELEMENTAR INTRÍNSECA AO TIPO PENAL
”, RAZÃO PELA QUAL CARACTERIZARIA
BIS IN IDEM,
FARIA JUS À FIGURA PRIVILEGIADA DA LESÃO CORPORAL POR TRATAR-SE DE “
LESÕES MÚTUAS
”, NÃO SENDO POSSÍVEL “
DETERMINAR QUEM AS COMEÇOU PRIMEIRO
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS - RECURSO MINISTERIAL - “
NÃO COMPETE AO MAGISTRADO SINGULAR FAZER UM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO OU ADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA EXCLUSÃO DOS RÉUS DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR
” – PRETENSÃO DE REMESSA DE “
CÓPIAS INTEGRAIS DA PRESENTE AÇÃO PENAL AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA VISANDO EVENTUAL OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA PERANTE ESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
” – PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO PRESERVADA - PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS – QUALIFICAÇÃO - PRECLUSÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL – AGRESSÕES DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – JULGADO DO TJSC - CONDENAÇÃO PRESERVADA – AGRAVANTE DO COMETIMENTO DE CRIME EM SERVIÇO – INFRAÇÃO À LEI E DEVER MILITAR – NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJSC – LESÃO PRIVILEGIADA – INOCORRÊNCIA – ARESTO DO STM – RECURSO MINISTERIAL – PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA - PENA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - REMESSA DE CÓPIAS DO PROCESSO AO PGJ INJUSTIFICÁVEL -

RECURSOS DESPROVIDOS.

Em crimes de lesão corporal praticada por policial miliar, a palavra da vítima, coerente e harmônica, “
confirmada pela prova técnica produzida
”, possui relevante valor probatório, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJGO, AP no 283750-77.2013.8.09.0051).

“
Impossível a absolvição dos acusados quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações coerentes da vítima, aliadas ao laudo pericial, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação
” (TJSC, Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato – 12.5.2015)

Segundo lição doutrinária, a alegação de parcialidade das testemunhas "
deve ser levantada logo após a qualificação, podendo ser arguida até o momento imediatamente anterior ao do início do depoimento. Iniciado este, estará preclusa a faculdade de contraditar a testemunha
" (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

“
A total desproporção entre a resposta do policial militar e a situação enfrentada”,
ao se considerar as lesões sofridas pela vítima, impede o reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal (TJSC, Ap no 20110963830).

A respeito da agravante da prática de crime em serviço, “
o militar em serviço deve estar todo entregue ao cumprimento de seus deveres. O crime cometido por militar em serviço é mais grave porque o agente, além de infrigir a lei, infrigiu, particularmente o seu dever
” (Jorge Cesar de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. Curitiba: Editora Juruá, 2012, p. 177), de modo que a aplicação da referida agravante [CPM, art. 70, II, “l”] não caracteriza
bis in idem
(TJSC, Ap no 0015074-60.2015.8.24.0023).

“
Não há [...] lesão privilegiada
” se inexiste indício de prévia provocação da vítima ou prova de ofensa à integridade física (STM, Ap no 2002.01.049017-5).

A representação pela perda da graduação de praça apenas se justifica “
quando for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade
” (TJMT, Representação Por Perda de Posto no 1013567-69.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019772-10.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA

TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA

TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA, TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0019772-10.2018.8.11.0042), que os condenou por lesão corporal leve a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 209 do CPM - (ID 108261997).

LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA e TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação, sendo que “
a testemunha de acusação Nilton foi evidentemente parcial em suas declarações
”; 2) teriam agido em estrito cumprimento do dever legal; 3) a agravante do cometimento de crime em serviço é “
circunstância [...] elementar intrínseca ao tipo penal
”, razão pela qual caracterizaria
bis in idem
; 4) faria jus à figura privilegiada da lesão corporal por tratar-se de “
lesões mútuas
”, não sendo possível “
determinar quem as começou primeiro
”.

Requer o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 116721987).

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
não compete ao magistrado singular fazer um juízo de prelibação ou admissibilidade da aplicação da exclusão dos réus dos quadros da Polícia Militar
”.

Pede o provimento para que “
sejam remetidas cópias integrais da presente ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de representação pela perda da graduação de praça perante esse egrégio Tribunal de Justiça
”

(ID 108261999).

LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA, TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS e a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 108261057 e ID 117949466).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, ao adotar “
per relationem as bem-lançadas razões e contrarrazões dos doutos representantes do Ministério Público da instância singular
”

(Silvana Correia Vianna, procuradora de Justiça - ID 120526985)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 19 de agosto de 2017, por volta da 16h00min, nas imediações da Avenida Beija-Flor, no Bairro Parque Universitário, na cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados SD PM LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA e SD PM TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS ofenderam a integridade corporal da vítima Rosiel Xavier da Silva. [...]

Ante o exposto, denuncio os policiais SD PM LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA e SD PM TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS, como incursos no art. 209 ‘caput’, na forma do art. 53, c/c art. 70, ‘g’ e ‘i’, todos do Código Penal Militar [...].
”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça – ID 108266450 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
Consta nos autos que, após a abordagem policial, a vítima foi submetida a atendimento médico e constatou fratura na coluna torácica (fls. 54-PDF). O laudo pericial (fls. 58/60-PDF) apresentou a descrição das seguintes lesões: Escoriação discreta na mão esquerda com equimose de 3 em de diâmetro. Escoriação no tornozelo direito, flanco esquerdo, cotovelo direito. lombar esquerda, pera direita. Equimose discreta retro auricular e perna esquerda.

A testemunha Nilton Pereira Alves (fls. 256-PDF), em Juízo, declarou: (8:48) que estava na esquina da rua e viu o Rosiel subindo e a viatura o abordou. Sustentou que os policiais espancaram bastante ele. Mencionou que viu toda a ação policial. Esclareceu que o Rosiel trabalhou para o depoente de pedreiro. (10:38) Disse que eram dois policiais e os dois bateram no Rosiel. Relatou que o Rosiel estava agressivo e dizia que não devia nada, porque não era bandido. Esclareceu que o Rosiel reagiu, pois os policiais batiam nele de cassetete, ele começou a chutar os policiais. (20:23) Afirmou que o Rosiel não chamou os policiais de ladrão. Afirmou que não sabe o motivo pelo qual os policiais abordaram o Rosiel.”

Por sua vez a vítima Rosiel Xavier da Silva, em Juízo, declarou: [...]

Os acusados em Juízo negaram os fatos e a prática delitiva narrados na Denúncia sob o argumento de que a vítima teria resistido a ordem legal, bem como desacatado a autoridade policial, sendo necessário o uso da força progressiva.

Com relação a autoria delitiva, os réus não negaram que não foram eles que fizeram a abordagem policial, sendo fácil concluir que ambos participaram da abordagem policial descrita na denúncia.

Pelo que se depreende das provas constantes nos autos, temos o laudo pericial (fls. 58/60) e Atendimento Médico (fls. 54-PDF) constatando as lesões sofridas pela vítima. Também há o depoimento de uma testemunha que presenciou os dois policiais, ora denunciados, agredindo a vítima e a declaração da própria vítima que confirmou em juízo que foi agredida pelos policiais.

Com efeito, as teses defensivas de legítima defesa e exercício regular de direito devem ser afastadas, porque no presente caso ficou comprovado que os Acusados se excederam durante a abordagem e no emprego da força, violando as regras de procedimento padrão da PMMT e resultando nas agressões físicas contra a vítima. [...]

Os policiais denunciados encontravam-se numa situação de abordagem de suspeito e não infrator da lei, de modo que a declaração da testemunha Nilton, em Juízo, declarou que a viatura se aproximou da vítima e começaram a bater, esclarecendo que Rosiel reagiu porque os policiais bateram nele.

Embora a defesa se insurge com relação a questão da resistência a ordem legal por parte da vítima, observa-se que o laudo pericial (fls. 58/59-PDF) demonstrou que a vítima foi agredida com instrumento contundente e tinha muitas lesões que indicaram ter sofrido vários golpes pelos policiais, havendo a comprovação de que eles se excederam durante a abordagem do suspeito e causaram as lesões corporais descritas no laudo pericial, de modo que os meios utilizados extrapolaram o limite da razoabilidade e não são aceitos pelo ordenamento jurídico.

Portanto, diante das provas produzidas concluo que os réus são culpados do crime de lesão corporal, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para autorizar decreto condenatório.

Ante o exposto, à luz dos princípios da proporcionalidade e individualização, passo a DOSIMETRIA DA PENA atento ao contido no art. 69 do Código Penal Militar.

Cálculo da pena.

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração da pena. Considero a agravante do art; 70, II, “L”, porque todos estavam em serviço no momento do fato, majorando a pena-base em 15 (quinze) dias, fixando como pena 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva. [...]

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR os acusados: SD PM LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA e SD PM TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos, nas penas do art. 209, CPM, sujeitando-os à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto.

A Constituição Federal assegura que nos crimes militares, a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, será julgada pelo tribunal competente, o que deve ocorrer mediante processo específico que se destina a esse fim e não no bojo do processo judicial, conforme art. 125, § 4o, CF.

Esse entendimento, contudo, não retira da Justiça Militar o poder de fazer um juízo de prelibação ou admissibilidade da aplicação da exclusão do réu dos quadros da PMMT nos termos do art. 102 do Código Penal Militar, desde que em benefício do réu.

No presente caso concreto, o comportamento dos réus não se revestiram de gravidade extrema a atrair a perda da função pública, que somente se aplica aos casos em que seja absolutamente incompatível a permanência do agente na função pública ou em casos de reiteração na prática de ilícitos da mesma natureza (RT 556/347), o que não é a situação dos réus.

A prática de lesão corporal leve, no exercício da função, é situação que todo policial está sujeito, inclusive policiais com ficha funcional em situação excepcional. Os fatos, aparentemente, não foram planejados, sendo mais para um erro nos procedimentos operacionais que resultou na agressão na vítima, não justifica a imposição de medida com consequências tão graves como a perda da função pública do militar (REsp 1621899/SP), com sua exclusão da PMMT, ainda mais quando se trata de policiais operacionais.

Assim, deixo de aplicar o art. 102 do CPM (Exclusão das forças auxiliares), obstando a remessa ao PGJ.
” (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 108261997).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelos Atestados Médicos (ID 108261954 – fls. 37 e 39), prontuário hospitalar (ID 108261954 – fls. 41/47) e Laudo Pericial no 2083.A.17 (ID 108261954 – fls. 51/55), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosiel Xavier da Silva, vítima (ID 108261954 – fls. 19/20), Nilton Pereira Alves, testemunha (ID 108261954 – fls. 23), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 108261954 – fls. 63/65), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA, apelante (ID 108261954 – fls. 69/71).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosiel Xavier da Silva, vítima (ID 108261977), Nilton Pereira Alves, testemunha (ID 108261977), Rogério Cesar Emídio, testemunha (ID 108261977) e os interrogatórios de TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 108261977), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA (ID 108261977).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 19.8.2017, por volta das 16h, nas proximidades da avenida Beija-Flor, bairro Parque Universitário, no município de Rondonópolis/MT, os apelantes TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS e LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA, policiais militares, realizavam rondas quando resolveram abordar Rosiel Xavier da Silva [vítima]; a vítima teria ofendido os apelantes em razão da abordagem truculenta; em ato contínuo, os apelantes aplicaram um golpe de “mata-leão”, algemaram a vítima e a colocaram-no compartimento traseiro da viatura para conduzi-la até o CISC de forma “
abrupta e imprevidente
”; no local, Rosiel Xavier da Silva [vítima] foi agredido com tapas no rosto e pescoço, bem como arrastado pelo solo, razão pela qual sofreu escoriações e equimoses, as quais resultaram em afastamento das atividades habituais por vinte dias (ID 108261954 – fls. 1/3);

- a vítima Rosiel Xavier da Silva, em Juízo, declarou que estava indo comprar leite para seu filho; foi abordado pelos apelantes; teve arma apontada para sua cabeça; foi agredido, chamado de vagabundo e bandido; “falei uns negócios, eu não me lembro muito bem”; os apelante aplicaram um “mata-leão”; no CISC, os apelantes lhe agrediram com um tapa no pescoço e três tapas no rosto; ficou impossibilitado de trabalhar por “mais ou menos três meses”; tinha dificuldades para dormir decorrentes das dores que sentia; negou ter ofendido os policiais (ID 108261977);

- Nilton Pereira Alves, na fase policial, narrou que “
que o declarante estava a uma distância de dez metros aproximadamente deles; Que percebeu que a PM solicitou os documentos de Rosiel, e que um dos PMs repassava informações via rádio; Que o declarante ouviu ROSIEL dizer ‘NÃO SOU BANDIDO NÃO, SOU TRABALHADOR’; Que os policiais deram voz de prisão à Rosiel, mas ele se recusou a ser preso; Que os policiais tentaram colocar algema, mas ele resistia fisicamente, até que um dos policiais jogou-o no chão e algemou; QUE O DECLARANTE NÃO VIU O ROSIEL SENDO AGREDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES; QUE NÃO OUVIU O ROSIEL SE ALTERANDO/CHINGANDO/GRITANDO COM OS POLICIAIS; Que o declarante foi em direção dos policiais e disse: ‘ELE É TRABALHADOR, NÃO É BANDIDO NÃO’, e os policiais justificaram que o ROSIEL havia DESACATADO, ‘CHAMANDO OS DE LADRÕES
’ (ID 108261954 – fls. 23). Na fase judicial, relatou que estava na esquina da rua e viu o momento da abordagem; os policiais espancaram bastante a vítima; viu toda a ação policial; eram dois policiais e os dois bateram na vítima, a qual reagiu porque os policiais batiam nele de cassetete; a vítima não chamou os policiais de ladrões (ID 108261977);

- Mariela Teodoro de Mello [perita oficial médica legista – CRM/MT 6844] conclui que a vítima sofreu “
escoriação discreta na mão esquerda com equimose de 3 cm de diâmetro, escoriação no tornozelo direito, flanco esquerdo, cotovelo direito, lombar esquerda, perna direita e equimose discreta retro auricular e perna esquerda
”, causadas por “
instrumento com ação contundente
”, consoante Laudo Pericial no 2083.A.17 (ID 108261954 – fls. 51/55);

- os apelantes TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS e LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA, tanto na fase policial quanto em juiz, narraram que a vítima teria resistido a ordem legal por não ter apresentado seu documento de identificação, bem como desacatado a autoridade policial, sendo necessário o uso da força progressiva (ID 108261954 – fls. 63/65 e 69/71/ ID 108261977).

Dito isso, vejamos o recurso defensivo.

A narrativa da vítima, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que fora agredida pelos apelantes, durante abordagem policial, está corroborada pelas informações extraídas do Laudo Pericial no 2083.A.17 (ID 108261954 – fls. 51/55), dos quais infere-se que Rosiel Xavier da Silva [vítima] foi lesionado [equimoses e escoriações] no tornozelo direito, cotovelo direito, lombar esquerda, perna direita e perna esquerda, de modo que o Manual de Procedimento Operacional Padrão não foi observado, notadamente a disposição sobre o “
policial utilizar os meios menos que letais de forma incorreta ou desproporcional
” (PROCEDIMENTO: 202.2 ABORDAGEM A PESSOA (S) EM FUNDADA SUSPEITA – p. 103).

Em crimes de lesão corporal praticada por policial miliar, a palavra da vítima, coerente e harmônica, “
confirmada pela prova técnica produzida
”, possui relevante valor probatório, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJGO, AP no 283750-77.2013.8.09.0051 – Rela. Des. Luiz Claudio Veiga Braga – 7.3.2017).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado:

“
Impossível a absolvição dos acusados quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações coerentes da vítima, aliadas ao laudo pericial, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação
.” (TJSC, Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato – 12.5.2015)

Sobre o depoimento judicial da testemunha Nilton Pereira Alves, registre-se que a Defesa não alegou sua parcialidade [CPPM, art. 355, § 3o], consoante se extrai do Termo de Audiência, a qual foi realizada em 12.11.2020 (ID 108261964).

Segundo lição doutrinária, a alegação de parcialidade das testemunhas "
deve ser levantada logo após a qualificação, podendo ser arguida até o momento imediatamente anterior ao do início do depoimento. Iniciado este, estará preclusa a faculdade de contraditar a testemunha
" (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No tocante à excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, registre-se que, nas atividades policiais, o emprego de força somente é permitido quando indispensável, notadamente na hipótese de desobediência, resistência ou tentativa de fuga, mediante “
auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas
" (CPPM, art. 234).

Ademais, "
somente os atos rigorosamente necessários justificam o comportamento permitido
" (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado, 5a. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 72)

Com efeito, “
a total desproporção entre a resposta do policial militar e a situação enfrentada”,
ao se considerar as lesões sofridas pela vítima, impede o reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal (TJSC, Ap no 20110963830 – Relator: Des. Carlos Alberto Civinski – 9.4.2013).

Logo, a condenação deve ser preservada.

A respeito da agravante da prática de crime em serviço, “
o militar em serviço deve estar todo entregue ao cumprimento de seus deveres. O crime cometido por militar em serviço é mais grave porque o agente, além de infrigir a lei, infrigiu, particularmente o seu dever
” (Jorge Cesar de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. Curitiba: Editora Juruá, 2012, p. 177).

Se os apelantes lesionaram a vítima durante abordagem policial, a aplicação da referida agravante [CPM, art. 70, II, “l”] não caracteriza “
bis in idem”
(TJSC, Ap no 0015074-60.2015.8.24.0023 – Relator: Des. Volnei Celso Tomazini – 9.4.2019).

Enfim, “
não há [...] lesão privilegiada
” se inexiste indício de prévia provocação da vítima ou prova de ofensa à integridade física (STM, Ap no 2002.01.049017-5, Relator: Min. Flávio Flores da Cunha Bierrenbach – 4.12.2002).

Sobre a pretensão ministerial de remessa de cópias desta ação penal ao Procurador-Geral de Justiça, a representação pela perda da graduação de praça apenas se justifica “
quando for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade
” (TJMT, Representação Por Perda de Posto no 1013567-69.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 8.10.2021).

No caso, a pena do apelante é inferior a 2 (dois) anos, de modo que não resultou preenchido o requisito objetivo para perda da graduação de praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, além do crime não caracterizar indignidade ou indisciplina (CF, art. 125, § 4o).

Logo, não se justifica a remessa de cópias destes autos ao Procurador-Geral de Justiça para oferecimento da representação pela perda da graduação de praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, recursos
conhecidos,
mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022